Tribunal: TJDFT
Processo: 0712516-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712516-41.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA APELADO: JOAO PAULO CAVALCANTI DE RESENDE, FERNANDO ROCHA LUCK LTDA, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; J - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, J.P.F. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. (ID no 45153031) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu e negou provimento ao recurso do autor e da sexta ré; conheceu e deu provimento ao recurso da segunda ré; conheceu e deu parcial provimento ao recurso da oitava ré (ID no 44689301). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 29 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO